Tribunal: TJDFT
Processo: 0728226-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos da liquidação de sentença n.o 0738495-68.2021.8.07.0001 proposta por LUIS CARLOS INGENCHK (agravado/exequente), nos seguintes termos (ID 133740743 dos autos de origem): (...) Trata-se de liquidação de sentença em que a parte autora pretende, contra o Banco do Brasil, calcular as quantias a que o réu foi condenado a pagar. A sentença coletiva que se pretende a liquidação foi proferida pela 3a Vara Federal do Distrito Federal, em que buscou-se afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28% Na sentença, foram “os réus (condenados), solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Afirma a parte autora que não possui a documentação pertinente e que o réu deve apresentá-las, no intuito de confeccionar os cálculos dos valores devidos. Ao final, pediu a intimação do Banco do Brasil para apresentar a conta gráfica evolutiva do saldo devedor da cédula rural n° 89/0001543, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, sob pena de aplicação de multa diária no caso de descumprimento. Citado, o Banco do Brasil pediu a dilação de prazo para apresentação dos documentos e cálculos, o que foi deferido, dilatando o prazo por mais 15 dias. Em resposta à liquidação, o Banco do Brasil apresentou os documentos de id. 130090354 3 130090256. Afirma não ser possível o trâmite do feito como liquidação por arbitramento, devendo ser convertido para liquidação pelo procedimento comum, pois há várias questões a serem resolvidas. Afirma que não incide o CDC nos contratos ora tratados, haja vista que referido diploma normativo ainda não estava em vigor quando da contratação. Diz que no caso há litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e BACEN, razão pela qual requer o chamamento ao processo das referidas pessoas jurídicas. Ainda em preliminar aduz que a competência para processamento da liquidação e execução do julgado é ou do Juízo que prolatou a sentença ou do Juízo do domicílio do autor, devendo o feito ser remetido a um ou outro. Suscita inépcia da inicial em razão de o autor não ter anexado a documentação necessária para análise do seu pleito. Prossegue dizendo que ainda assim é necessária a realização de perícia contábil, haja vista a complexidade dos cálculos. No tocante aos juros, diz que devem ser computados a partir da citação na presente liquidação ou da citação na ação civil pública e quanto aos honorários, pede o arbitramento com base no art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, pediu a suspensão do feito, o acolhimento das preliminares, o chamamento da UNIÃO e do BACEN ao processo, a improcedência da liquidação e a conversão para liquidação pelo procedimento comum e que em qualquer caso seja realizada perícia. A parte autora manifestou-se em réplica (id. 130974422). Ademais, refutou as alegações e preliminares do réu e pedindo desde logo a procedência dos pedidos. A União não possui interesse na causa. É o relatório. Decido. De início, indefiro o pedido do Banco do Brasil e mantenho a liquidação provisória por arbitramento, já que não há qualquer prejuízo o trâmite por essa via e, inclusive, será realizada prova pericial. Quanto à competência, entendo que o consumidor pode escolher entre o Juízo que proferiu a sentença, o seu domicílio ou também, se facilitar a sua defesa, o domicílio do réu. No caso, o Banco do Brasil tem sede em Brasília, de maneira que não houve escolha aleatória do Foro, devendo o feito continuar no âmbito deste Juízo. Em prosseguimento da análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste feito, poderá o Banco do Brasil posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe deva. Não há inépcia da inicial, pois o autor juntou os documentos que dispõe e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. Assim, rejeito as preliminares. No tocante ao mérito, para melhor apuração dos valores, deverá ser realizada prova pericial requerida pelo Banco do Brasil. Noutro giro, as alegações da parte autora de que os extratos anexados pelo Banco do Brasil podem não corresponder à realidade, não procede. Isso porque diante da data em que feita a operação financeira, cabe ao requerido trazer aos autos a documentação que possui, de maneira que não há como refutar, sem prova cabal, que tais documentos não sejam verdadeiros ou que não correspondam à realidade da operação contratada. Assim, os extratos juntados pelo réu afiguram-se aptos a embasarem os cálculos. No tocante à discussão atinente aos juros de mora, diz o Banco do Brasil que ou deve ser utilizado como base a data da citação neste feito ou de citação na ação civil pública, pois segundo aduz, a sentença proferida na ação civil pública não teria delimitado desde quando fluiriam os juros. No tocante à correção monetária, deve ser aplicado o INPC e, conforme decidido pelo acórdão do STJ na ação civil pública, incide desde o pagamento a maior. Quanto aos juros de mora, à toda evidência não houve a fixação da data de início da sua fluência. Diante disso, considerando que no caso se trata de mora ex persona, incidem os juros desde a data da citação. Todavia, não se pode aceitar a premissa do Banco do Brasil de que os juros fluem a partir da citação na liquidação, pois foi constituído em mora na ação coletiva, e não agora, na liquidação/execução. De mais a mais, o STJ decidiu, por diversas vezes, que os juros de mora, em ações coletivas, fluem a partir da citação no processo de conhecimento e não na execução. 1. Assim, rejeito as preliminares e determino a liquidação do julgado, que será feita por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 2. Para viabilizar maior correção dos cálculos, determino ao Banco do Brasil que, caso queira, traga aos autos, no derradeiro prazo de 10 dias, a documentação pertinente, mormente cópia dos extratos da conta corrente e à conta gráfica vinculados às cédulas de crédito bancário objeto dos autos (caso não as tenha anexado), sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 3. Decorrido o prazo do item 2, independente da juntada dos documentos e independente de despacho, prossiga-se nos termos abaixo. 4. Defiro a produção de prova pericial. Para o trabalho, nomeio como "expert" o contadora VERONICA SOARES MARINHO, e-mail: veronica@centralperitosasso ciados.com.br, telefone: 35434273. 5. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários pericias. 6. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, § 1o, do NCPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 7. Após, intime-se o "expert" para que diga se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do NCPC). 8. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. 9. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria da vara. 10. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, venham-se os autos conclusos para decisão. 11. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. 12 Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. 13. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. 14. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. 15. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 16. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. 17. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, § 2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. 18. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para decisão na sequência. (...) Em suas razões recursais (ID 38626672), o agravante sustenta que a liquidação de sentença deve ser feita pelo procedimento comum, uma vez que o próprio exequente, ora agravado, requereu ao juízo de origem apreciação de questões consideradas como fatos novos. Defende que “de acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (arts. 509, II, e 511, ambos do CPC), com forte carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido” (ID 38626672 – Pág. 9) Alega que o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil é medida que se impõe, nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil. Aduz que “embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Além disso, em muitos casos, a dívida foi cedida à União, podendo, até mesmo estar sendo cobrado em dívida ativa pela PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), o que reforça a necessidade de seu ingresso no feito.” (ID 38626672 – Pág. 12) Assevera que uma vez acolhido o chamamento ao processo, os autos devem ser remetidos para Justiça Federal, em razão da competência absoluta. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 38626673). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, que sequer foi alegado de forma concreta pelo agravante em suas razões. Ademais, não há qualquer ato de constrição determinado pelo juízo de origem, uma vez que o laudo pericial para apuração do quantum debater sequer foi elaborado, de forma que não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o excepcional efeito suspensivo pleiteado. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.